Tribunal: TJDFT
Processo: 0713051-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713051-45.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: J. R. D. C., K. R. D. C., A. R. D. C. APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO MARTINS DA CUNHA APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: J. R. D. C., K. R. D. C., A. R. D. C. D E S P A C H O À Secretaria para remeter os autos ao Ministério Público, tal qual determinado no ID 50434090. Brasília, 24 de outubro de 2023 16:18:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador